Tribunal: TJMT
Processo: 0005292-42.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005292-42.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIAS BARBOSA DE ARRUDA - CPF: 704.005.751-40 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (APELANTE), EVANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.528.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB PANLANDIM BARBOSA - CPF: 042.141.071-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 700.172.742-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR
–
INÉPCIA DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME –
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Se o inconformismo da
defesa quanto a alegação de inépcia da peça acusatória
não é manifestado de plano, na
resposta
à
acusação
, configura-se o fenômeno da
preclusão
acerca da matéria, não havendo falar em nulidade do processo por
inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.

Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa.

É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
Lucas Rodrigues Bassaga
e
Elias Barbosa de Arruda
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 5292-42.2018.811.0037, código 212615, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o
primeiro
à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e o
segundo
à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, em virtude do cometimento do delito descrito no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013 (Id. 33802509).

A defesa dos apelantes forte em suas razões suscita preliminar de nulidade processual, por inépcia da denúncia, ao argumento de que esta Colenda Câmara Criminal declarou nula a condenação nos autos de apelação criminal n. 0005300-19.2018.811.0037, em virtude da inépcia da inicial acusatória e que o paragrafo da denúncia citado no acórdão para decretação da nulidade é idêntico que se refere aos acusados, assim, na intelecção da defesa em observância ao principio da igualdade deve ser declarada a nulidade da presente ação penal pelo mesmo fundamento. N
o mérito, postula sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas do cometimento do delito. Por fim, requer o afastamento das
majorantes específicas do uso de arma de fogo e da participação de adolescente
(Id. 112157989).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o Juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados (Id. 113431979), de igual modo à douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, se manifestou, pelo
não provimento
dos recursos (Id. 118784493).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em suas razões recursais a Defesa dos acusados, sustentam, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a inexistência de justa causa para a instauração da ação penal, tendo em vista que a situação fática processual deste feito é a mesma da ação penal n. 0005300-19.2018.811.0037 a qual foi declarada nula por inépcia da peça acusatória.

Data vênia, não merece acolhimento a preliminar de
nulidade
do processo decorrente da
inépcia
da
denúncia, uma vez que foi objeto de manifestação após a prolação da sentença condenatória, estando assim preclusa a matéria, como muito bem sintetizado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, cujo excerto é aqui transcrito e adoto como razão de decidir. Veja-se:

“Importante destacar que quando da apresentação da resposta à acusação, as defesas dos réus LUCAS (id. 33802462) e ELIAS (Id. 33802993) não arguiram qualquer preliminar. Inclusive, a defesa do apelante LUCAS, mencionou ao final de sua manifestação que não vislumbrava a existência de nenhuma preliminar. Além disso, quando da apresentação dos memoriais escritos, as defesas também não declinaram nenhuma espécie de preliminar que gerasse nulidade do processo (id: 33803028 e id: 33803026).

Após a apresentação das sobreditas manifestações defensivas, sobreveio sentença condenatória, não sendo mais possível analisar a inépcia da inicial ou a justa causa para a ação penal, eis que, como dito, preclusa a matéria. Isso porque, a sentença condenatória analisa esses elementos de forma exauriente e aprofundada. Assim, não faz mais sentido analisar eventual possibilidade de rejeição sumária da peça inaugural, porquanto seria incoerente verificar questões de higidez formal da acusação se já houve uma análise vertical do acervo probatório constante dos autos.

(...)

Por outro lado, importante observar que o caso destes autos se diferencia daquele citado pela defesa como paradigma para declaração de nulidade. Isso se deve ao fato de que neste processo em nenhum momento houve arguição da inépcia da inicial. As defesas mantiveram-se silentes quanto a esta preliminar e a arguiram tão somente por ocasião da apresentação do recurso de apelação, demonstrando evidente interesse em beneficiar-se de sua própria torpeza.

Aliás, seria possível aplicar a hipótese, analogicamente, a técnica da distinção
,
uma vez que constatada a ausência de identidade ou similaridade entre os casos, não há falar em incidência da decisão tomada no caso utilizado como paradigma. Presente a distinção fática entre os elementos constantes dos autos, possível a recusa a sua aplicação.”
(Id. 118784493, pp. 2-4).

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ENTORPECENTE APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE CORRÉU DEVIDAMENTE PERICIADO. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É firme o entendimento desta Corte Superior de que “a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia”
(REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 2. A apreensão de drogas e a constatação da natureza entorpecente da substância por laudo toxicológico são imprescindíveis para demonstrar a materialidade do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No caso, embora não tenha sido apreendido entorpecente com o paciente nem toda a substância comercializada pelo grupo, observa-se que a materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo exame definitivo, que atesta a apreensão de 1.588,8 gramas de cocaína, em 24/2/2017, nos fundos da casa de um dos corréus, atribuída a propriedade aos membros da organização criminosa, composta pelo paciente e mais 12 agentes. Portanto, é inviável acolher o pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas pela ausência de materialidade delitiva. 3. Mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes e a sanção imposta ao paciente, em patamar superior a 8 anos, o modo prisional fechado se mostra adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, 2o, “a”, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no
HC
n. 669.817/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4.2022) – destaquei.

Ademais, apenas a título argumentativo, após efetuar uma minuciosa leitura da peça acusatória que encontra-se encartada no Id. 33796455, constatei que a denúncia, além de qualificar os apelantes, expôs o fato criminoso a eles imputado, com todas as circunstâncias possíveis, que foram descortinadas por meio das investigações, motivo pelo qual entendo que não há falar em inépcia, visto que os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, tendo em vista a ausência da nulidade apontada pelos recorrentes,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso defensivo.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 a 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1o DENUNCIANDO - ELIAS BARBOSA DE ARRUDA, vulgo “MAXIXE”, 2o DENUNCIANDO - LUCAS RODRIGUES BASSAGA, vulgo “NIKE”, 3o DENUNCIANDO - EVANDRO PEREIRA DA SILVA, 4° DENUNCIANDO - ROMARIO ALVES DOS SANTOS, 5° DENUNCIANDO - JOAB PALANDIM BARBOSA, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o trafico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizado-se diligências policiais adicionais, as quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220 - IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada apos relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Policia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final n. 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Policia Judiciaria Civil acostado as fls. 444/692, do incidente apenso código TJ n. 195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV - Comando Vermelho -, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e trafico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL:

1o DENUNCIANDO - ELIAS BARBOSA DE ARRUDA, 2o DENUNCIANDO - LUCAS RODRIGUES BASSAGA, 3o DENUNCIANDO – EVANDRO PEREIRA DA SILVA e 4° DENUNCIANDO - ROMÁRIO ALVES DOS SANTOS:

“Segundo os áudios analisados no relatório do Núcleo de Inteligência o HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS é integrante da facção criminosa Comando vermelho e o responsável pelo batizado do alvo RAQUEL. Segundo o mesmo relatório BONECA desempenha na facção a função de disciplina em bairros na cidade de Rondonópolis, além de ainda ser responsável pela contabilidade do pagamento das mensalidades dos IRMÃOS da cadeia publica de Primavera do Leste. E ainda a responsável pela contabilidade do pagamento dos CAIXINHAS também dos CAMISAS Como das LOJINHAS. As páginas 176 e 177 do relatório de inteligência constam áudios que fica bem claro que BONECA é o DISCIPLINA em Rondonópolis e integrante do CV—MT. As CAIXINHAS significam Que cada integrante todo mês efetua o pagamento pela camisa, ou seja, para fazer parte do CV—MT. Já as LOJINHAS significam Que cada integrante que comercializa entorpecente efetua um pagamento aproximadamente de R$ 100,00 (cem reais) para ter a permissão da facção em comercializar entorpecente. Segundo as analises cada integrante paga entre CAIXINHA e LOJINHA aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Nesse contexto surgem conversas de outros integrantes, como COSTELA, ARI e JOAB PALANDIM BARBOSA. Ressaltamos que através dos áudios do alvo HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS aparecem outros investigados que são integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso. Conforme as analises advindas do Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciaria Civil, as pessoas de: MARCELO DOS SANTOS CHAVES vulgo MANCHA(folhas 177 a 182); 1° DENUNCIANDO – ELIAS BARBOSA DE ARRUDA vulgo MAXIXE(folhas 180 a 182 / 191 a 193); 2o DENUNCIANDO - LUCAS RODRIGUES BASSAGA (folhas 180 a 182 / 271 a 274) Este suspeito surge tanto nas analises do Alvo BONECA Como do alvo ANA MARIA TAVEIRA; 3° DENUNCIANDO - EVANDRO PEREIRA DA SILVA vulgo TURBINA (folhas 191 a 193) e 4° DENUNCIANDO- ROMÁRIO ALVES DOS SANTOS vulgo ROMARINHO”;

5° DENUNCIANDO - JOAB PALANDIM BARBOSA:

“Este investigado tem a responsabilidade de apresentar o relatório dos recebimentos das mensalidades para o CV—MT, conforme retira—se das paginas 176 e 177. Na época da operação Insurgente ficou evidente que este suspeito era disciplina do CV-MT em Primavera do Leste antes de ser preso. E que possivelmente recebeu a mensalidade do vulgo ARI e THALES e não repassou para o vulgo BONECA. Portanto fica demonstrado através dessa operação que JOAB PALANDIM é integrante da organização CV-MT conforme as paginas 15 a 19 do relatório de inteligência”.

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação “INSURGENTES”, atuou em ciclo vicioso e endémico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse publico e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis”
(Id. 33796455).

Acerca da alegada inexistência de provas da autoria dos crimes praticados pelos acusados, entendo que tal argumento não merece provimento, porquanto há nos autos elementos suficientes para subsidiar a condenação dos apelantes.

A prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do cotejo entre as gravações obtidas por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
por policiais que participaram das apurações.

Em virtude de sua extensão (contendo mais de 500 páginas), os
diálogos interceptados
, propriamente ditos, não serão aqui transcritos, mas se encontram exaustivamente documentados no mencionado relatório final (Ids. n. 33800463 a 33801476). De qualquer forma, observa-se que as conversas revelam o
grau de estruturação e hierarquização da organização criminosa investigada
, bem como a sua compartimentalização em diversos núcleos, um dos quais era composto pelos ora apelantes.

Tais informações foram corroboradas em Juízo por policiais que participaram das apurações desencadeadas no bojo da assim chamada “Operação Insurgentes”, que individualizaram rigorosamente o papel de cada acusado no âmbito da facção criminosa.

Inquirida sob o crivo do contraditório, a delegada de polícia
Anamaria Machado Costa
, que presidiu as investigações, relatou, em linhas gerais, as diligências encetadas e os fatos constatados, pontuado o envolvimento dos ora apelantes. Confira-se:

“(...) Promotor: (...) A senhora participou dessa investigação? Testemunha: (...) esses acusados são integrantes de facção criminosa Comando vermelho, com exceção do Romário os outros exercem papel de disciplina de bairro (...)
o Joab é aqui de Primavera e o Lucas o Elias e o Evandro são de Rondonópolis e aonde que entra cada um, o Lucas ele esta no alvo da Ana Maria Taveira então ele aparece bastante ele ta no grupo de Rondonópolis onde ta o Pai de Santo que é uma hierarquia né (...) o “Nike” aparece na interceptação nas páginas 271 a 274, Nike é o nome do Lucas na facção criminosa (...) é bem extenso esse alvo onde surgiu vários integrantes dessa facção criminosa, principalmente de Rondonópolis, o Elias também é disciplina de bairro e na facção ele é chamado de Maxixe ele aparece tanto no alvo da Ana como no da Emili (...) e ele ajudava no cadastramento e no recebimento (...)
o Evandro ele já tem até além de ser disciplina ele tinha até uma relevância na facção porque ele atuava em vários bairros (...) exercia papel de liderança (...) e o Joab ele na verdade é do Alvo da Raquel que é conhecida como Tempestade na Facção Criminosa (...) e o Joab exercia também uma participação de disciplina e o Joab era o que ficava com a arma ou seja responsabilidade de ficar com o armamento da facção e pra que de acordo com a facção fosse determinar ele cedia essa arma tipo fazer um roubo no estabelecimento tal (...) conseguimos fazer a apreensão dessa arma e droga mas o flagrante dele foi relaxado pela Doutora; (...) Promotor: Eles usavam a participação de menores? Testemunha:
usavam Dr. Tinha bastante menores (...) de armas também”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Id.
118784493, p. 6).

Da mesma forma, a investigadora de polícia civil
Naiara Elis Baldissera
, que analisou as interceptações telefônicas referentes aos recorrentes, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de esclarecer o modo como foram realizadas as qualificações dos agentes, individualizou detalhadamente a participação de cada um deles no grupo criminoso, asseverando, em síntese:

“
O Lucas é o Nike né o vulgo Nike ele aparece no relatório como Nike a gente trata ele como Nike, o Elias é o Maxixe, vulgo Maxixe e o Evandro é o Turbina, vulgo turbina esses três são eles faziam parte do quadro de disciplina de Rondonópolis eles apareceram dentro do alvo Emili (...) o Nike ele era disciplina (...) inclusive na página 271 até 274 do relatório o Nike fala ca Tiana e a Tiana manda o Nike avisa o Nike que já chegaram os adesivos que o Comando Vermelho naquela época criou adesivos para ser colocados em comércios, residências de pessoas que iam contribuir é com 100 reais para ter em contrapartida segurança do Comando Vermelho (...) o Elias ficou bem caracterizado (...) ele ajudava a Emili que era a vulgo Boneca que também era disciplina da nossa região aqui de Primavera (...) e esse Maxixe o Elias era mão direita dela ajudava a fazer os cadastros e a receber os dinheiros e o Turbina ele era uma pessoa de alta confiança do Pai de Santo que era o disciplina final
(...) o Evandro aparece ele fala várias vezes durante a operação mas no relatório ele aparece na página 191 até 193, com relação ao Joab e ao Romário é eles são daqui de Primavera e no momento no período da interceptação o Joab já estava preso pelo homicídio mais nos áudios da página 16 até 22 a Emile juntamente com a Raquel fazendo levantamento dos valores arrecadados aqui em Primavera para o Comando Vermelho (...) e o Joab esta pendente com arma (...) e ele também ficou pendente com duzentos reais é referente a caixinha do Ari que é menor que era na época e do Thalis que era menor também (...) o Joab antes de ser preso ele era disciplina de rua aqui em Primavera do Leste ele fazia parte do Comando Vermelho aqui em Primavera do Leste e ele ainda faz parte do Comando Vermelho dentro da cadeia preso, o Romário ele aparece primeiramente em duas situações é no alvo da Karine que teve audiência na quarta feira passada e ele é citado como a pessoa que fala com o Aderson (...) o Raul cita ele como o dono do simulacro de arma (...) o Romario estava junto com o piloto quando atolou o caminhão (...) fica bem claro nas páginas 138 e 139 do relatório da participação do Romário desse roubo.”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Id.
118784493, pp. 6-7).

Finalmente, o policial civil
Marcos Roberto Spengler
, ao ser inquirido em juízo, afirmou não ter acompanhado as interceptações telefônicas referentes aos apelantes, entretanto, descreveu o funcionamento da organização criminosa e explicou os procedimentos utilizados para a identificação dos criminosos:

“Promotor: (...) com relação a esses citados aqui (...) o que o Senhor sabe? Testemunha: Como Analista é são divididos entre alvos, dos meus alvos tendo como interlocutores que conversavam com os meus alvos é o Joab Paladim e o Lucas vulgo “Café” (se referindo ao denunciado Lucas Rodrigues Bassaga) é desses alvos é houve conversas do Joab Paladim vamos primeiro por ele, houve três episódios de relevância (...); (...) Promotor: Esse Comando vermelho aqui fazia uso de arma de fogo? Testemunha: sim inclusive ele foi preso com uma arma de fogo e em outro episódio ele matou um rapaz que não tinha passagens a mando de um membro do Comando Vermelho; Promotor: e esse Comando Vermelho daqui fazia uso também de menores para a prática de crimes? Testemunha: sim, na época que nós estávamos monitorando o Joab Paladim ele sempre andava com o vulgo Ariovaldo o Ari, eles ficavam pra cima e pra baixo andando que é menor de idade, quanto ao Lucas em conversas com o Ariovaldo vulgo ao vulgo “dentinho” e o Lucas “Café”, ele na época ele aliciava o convencia o Ari a dar um termo de declarações sobre um roubo que eles cometeram em Guiratinga de forma a beneficiar e prejudicar o Processo”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Id.
118784493, p. 7).

Os acusados quando interrogados em Juízo, limitaram-se a negar qualquer envolvimento com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

De todos esses elementos probatórios, extrai-se a demonstração segura de que o “Comando Vermelho” é uma organização criminosa de âmbito nacional, altamente estruturada e hierarquizada, voltada à prática de delitos como tráfico de drogas e roubo, valendo-se, para tanto, do emprego de armas de fogo e do aliciamento de menores, em virtude da sua inimputabilidade e a referida facção possui presença marcante nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso, onde se encontram recolhidos dezenas de seus integrantes, os quais utilizam clandestinamente aparelhos celulares para se comunicarem com os demais membros da organização, inclusive coordenando a prática de certos crimes.

É necessário deixar consignado que a condenação pelo delito tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 não exige a demonstração de que o acusado tenha participado concreta e diretamente de uma dos delitos cometidos pela facção, uma vez que a mencionada figura típica se consuma com o simples ato de “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
”, assim entendida a “
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”, de acordo com o § 1o do art. 1o do aludido diploma normativo.

Nesse contexto, conclui-se que as declarações prestadas por policiais devidamente compromissados a dizerem a verdade, corroboradas por relatórios de inteligência e interceptações telefônicas, revelam-se aptas a sustentar a sentença condenatória.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – DESNECESSIDADE DE PORTE PELO PRÓPRIO AGENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – REGULARIDADE – UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – MAIOR AUMENTO POSSÍVEL QUE SE IMPÕE – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM QUANTUM MÍNIMO – REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.
Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento dos pleitos absolutórios. Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa
”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0005293-27.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.11.2020; data da publicação: 25.11.2020) – Destaquei.

Nessa linha intelectiva, não subsistindo dúvida acerca do fato de que os apelantes integram ou integraram a organização criminosa em questão, revela-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Continuando as suas insurgências, a defesa dos acusados postula o afastamento das causas de aumento referentes ao uso de arma de fogo e da participação de criança ou adolescente, afirmando que não foram produzidas provas de que os agentes tivessem se utilizado de armas para a prática de crimes ou que tenham cooptado crianças e adolescentes para integrar o grupo criminoso ou até mesmo demonstrado que as crianças ou adolescentes eram integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Não obstante a insurgência defensiva ficou claro nos autos a configuração das causas de aumento decorrentes do uso de armas de fogo e da participação de adolescentes, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas e também por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais que diversos integrantes da organização criminosa praticavam crimes mediante o uso de armas de fogo, especialmente roubos e homicídios.

Ademais, consta no feito que o grupo criminoso se utilizava dos valores coletados dos integrantes para adquirir armas de fogo, que eram destinadas à prática de diversos outros delitos, inclusive com transferência do armamento entre os membros, de acordo com a necessidade.

Da mesma forma, a participação de adolescentes na prática criminosa ficou claramente evidenciada nos autos, pois tanto as interceptações telefônicas quanto os depoimentos prestados em sede judicial demonstram que o grupo criminoso cooptava diversos menores de idade para a prática de crimes.

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento majoritário, inclusive nos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos agentes atuantes no grupo utilizem-se de artefatos bélicos para a prática de crimes, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Por todo o exposto, conheço das apelações interpostas, afasto a preliminar aduzida, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022